Tribunal: CARF
Processo: 10830.002082/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002082/2004-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.579 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002082/2004-40
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 7.497, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas-SP que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2001
Ementa: DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
As diferenças apuradas pela fiscalização, mediante confronto entre os valores
escriturados e aqueles cuja compensação foi autorizada, serão objeto de lançamento de
ofício, se não declaradas em DCTF, acrescidas de multa de ofício e juros de mora.
Lançamento Procedente

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, lavrado contra a contribuinte em epígrafe, constituindo o crédito tributário total
de R$ 7.519.966,71, aí incluídos o principal, multa de ofício e juros de mora, estes
calculados até abril/2004.
2. No documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" de fls. 22, consta
a caracterização da infração apurada, nos seguintes termos:
"001 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO.
Falta de recolhimento do IRPJ relativo ao mês de março/2001, no valor de R$3.268.555,97,
representativo da diferença entre a totalidade de débitos solicitados em compensação com
créditos oriundos de Processo de Pedido de Ressarcimento de n° 10830.005798/2001-56, tudo de
conformidade com o descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo a este instrumento legal.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
31/03/2001 R$3.268.555,97 75,00
Enquadramento Legal: Arts. 247 e 841 do RIR/99."
3. O Termo de Verificação Fiscal referido encontra-se acostado às fls. 18/20 dos autos, dele
se transcrevendo o seguinte trecho:
"II- A AÇÃO FISCAL
5. A ação fiscal teve início em 09/09/2003 acobertada pelo MPF acima identificado. Naquela
oportunidade foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, quando foram solicitadas as informações
e documentos necessários ao início da atividade fiscal.
6. Os trabalhos fiscais circunscreveram-se à análise de Processos de Pedido de Ressarcimento de
IPI enumerados no Termo de Intimação Fiscal retro mencionado, acrescentado, posteriormente,
do processo de n° 10830.005798/2001-56.
7. No decorrer dos trabalhos de verificações fiscais a que se propunha a ação fiscal, chegou ao
conhecimento dessa fiscalização, através do documento de fls. 15, a informação, oriunda do
Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT, dessa Delegacia, de que o contribuinte em
apreço vinculou ao Processo de n" 10830.005798/2001-56, acima mencionado, débito de Imposto
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao período de apuração de março/2001 e que,
procedida a compensação por ele pleiteada, restou um débito remanescente de R$3.268.555.97.
8. Tendo em vista o exposto, o citado processo veio ter ao Serviço de Fiscalização para
providência de lançamento do débito apurado.
9. Para um melhor entendimento da matéria, trata o Processo acima identificado de Pedido de
Ressarcimento de Saldo Credor do IPI, relativo ao 1" e 2" trimestres do ano de 2001. Nesse
Processo o contribuinte solicitou compensação do crédito do IPI pleiteado como ressarcimento
com débitos de diversas naturezas, entre eles o IRPJ acima mencionado.
III - A LEGISLA CÃO DE REGÊNCIA DISPÕE SOBRE A DCTF E SOBRE OS DÉBITOS
NELA DECLARADOS E NÃO PAGOS
10. A DCTF' — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais deve ser apresentada à
Receita Federal, em arquivos magnéticos construídos a partir do Programa Gerador
disponibilizado pela Receita Federal, observadas as normas da Instrução Normativa SRF n°
255/2002 e deverá conter as informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela
pessoa jurídica em cada trimestre; os pagamentos; eventuais parcelamentos e as compensações
de créditos, bem assim informações sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
11. Estão obrigados a entregar a DCTF, de forma centralizada pela matriz, relativamente ao
período de janeiro de 1999 em diante, as pessoas jurídicas e equiparadas não optantes pelo
SIMPLES; as pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES, a partir do trimestre em que estiver
compreendido o mês subseqüente ao da exclusão; as pessoas jurídicas cuja imunidade tributária
houver sido suspensa ou revogada, a partir do trimestre do evento, bem assim a pessoa jurídica
com perda das condições de inatividade, a partir do trimestre em que praticar qualquer
atividade.
12. Os pagamentos, parcelamentos, compensações e suspensões informadas na DCTF, quando
não confirmados nos sistemas da Receita Federal, nos termos do art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, serão objeto de lançamento de oficio, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco
por cento).
IV - A AUTUACÃO DO IRPJ
13. Da leitura dos fatos ora relatados tem-se a configuração de falta de recolhimento do IRPJ
declarado em DCTF, porém não pago por vinculação indevida, no período e valor mencionados
no item 07.
14. O lançamento a ser efetuado em instrumento apartado dar-se-á com aplicação de multa de
oficio, tendo em vista o disposto no artigo 957, inciso I, do Regulamento do IRPJ, aprovado pelo
Decreto n" 3000/99, verbis:
"Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei n"9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;"
(....)”
4. Inconformada com a exigência fiscal, da qual foi cientificada em 11/05/2004, a
contribuinte, por seus procuradores legalmente habilitados, interpôs, em 11/06/2004, impugnação
de fls. 27/32, acompanhada dos documentos de fls. 33/100, expondo em sua defesa as razões de
fato e de direito a seguir sintetizadas.
5. Diz inicialmente que, apesar de ter efetuado diversas leituras do auto de infração, não
consegue a impugnante inferir, de forma segura e inquestionável, se a autuação versa sobre
suposta compensação irregular que teria sido efetivada (glosa de valores lançados no pedido de
ressarcimento 10830.005798/2001-56) ou se versa tão somente sobre erro ou inexatidão
supostamente constantes de DCTF entregue pela empresa, que não teria apontado a forma total de
liquidação do valor do IRPJ então por ela devido.
6. Afirma que se o lançamento decorrer de indevida glosa dos valores lançados no pedido
de ressarcimento 10830.005798/2001-56, o auto é nulo e insubsistente por não apontar a razão e o
fundamento da glosa, nem por se reportar a qualquer decisão administrativa acerca do pedido de
compensação correta e tempestivamente efetuado pela impugnante à época dos fatos.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

7. Além disso, prossegue a recorrente, "conforme abaixo destacado, a Impugnante foi
vítima de indevida lavratura de outro auto de infração, aparentemente - mas não seguramente —
relacionado a esse auto, que desconsidera medida liminar que reconheceu o direito da autora de
não se sujeitar aos termos da Solução de Consulta decorrente do processo administrativo n°
10830.005233/2001, que indevidamente procurava evitar que a Impugnante fizesse uso de seus
créditos tributários (objeto de pedidos de ressarcimento de IPI) para fins de compensação com
débitos de tributos devidos na importação. "
8. Por outro lado, se o lançamento decorresse de eventual apresentação de DCTF
incompleta, carente de detalhes e de informações acerca do procedimento de compensação de que
a impugnante se valeu à época, o auto de infração também seria igualmente insubsistente, posto
que, nesta hipótese, a conseqüência jurídica lógica não poderia ser a desconsideração da quitação
do tributo por meio da legítima modalidade eleita pela Impugnante (a compensação extingue o
crédito tributário), mas sim a aplicação de penalidade por eventual não cumprimento, de forma
correta, de mera obrigação acessória.
9. Em face do relatado, propugna a impugnante pela nulidade do feito, trazendo à colação o
artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 1972, e jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
10. Quanto ao mérito, traça a contribuinte sua linha de defesa nas mesmas duas hipóteses,
levantadas anteriormente, para pedir a nulidade do auto de infração.
11. Se a autuação decorre de hipótese de glosa no pedido de ressarcimento
10830.005798/2001-56, o lançamento viola os termos da medida liminar outorgada em favor da
impugnante, por meio da qual o resultado da Solução de Consulta decorrente do processo
administrativo n° 10830.005233/2001 ficou suspenso.
12. Continua, dizendo que "Em relação a este aspecto da autuação, tendo em vista que o
auto fica logicamente vinculado aos termos e informações constantes do outro auto de infração,
ao invés de voltar a apresentar todos os fatos e fundamentos que demonstram a necessidade de
acolhimento desta defesa, a Impugnante opta por instruir a presente Impugnação com cópia do
outro auto de infração e com cópia da Solução de Consulta, da petição inicial e da medida
liminar deferida em favor da Impugnante."
13. Solicita a recorrente que os fatos e fundamentos constantes da defesa anexa sejam
considerados parte integrante e indissociável da presente impugnação.
14. Na segunda hipótese, a entrega de DCTF de forma irregular ou incompleta, toma a
contribuinte a levantar a tese de que o lançamento deveria ter por motivação o descumprimento ou
inobservância de obrigação acessória.
15. Para corroborar sua defesa, afirma: "No item 7 do Termo de Verificação Fiscal, O Sr.
Fiscal indica que teria 'chegado ao seu conhecimento' a vinculação de débito de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, relativo ao período de apuração de março/2001, ao processo de
pedido de ressarcimento de IPI 10830.005798/2001-56. Essa mesma informação é mais uma vez
declarada pela Fiscalização no item 9 do Termo de Verificação Fiscal."
16. Prossegue: "Em seguida, no entanto, ao invés de falar de glosa, de resposta
administrativa ao pedido de ressarcimento ou de qualquer outro fator que gerasse a perda do
direito de uso do crédito tributário por parte da Impugnante, O Sr. Fiscal partiu para questões
relacionadas à DCTF, dando a entender que a Impugnante não teria cumprido sua obrigação
legal de nela declarar e de informar "pagamentos, parcelamentos, compensações e suspensões "
(item 12 do Termo de Verificação Fiscal). Daí, Srs. Julgadores, a conclusão da Impugnante, no
sentido de que este auto ora impugnado possa decorrer de problema ou falha na apresentação de
DCTF e não propriamente de falta de recolhimento ou de liquidação de tributo (no caso, do
IRPJ), por modalidade de extinção do crédito tributário prevista no citado art. 156 do CTN (item
13 do Termo de Verificação Fiscal).
17. Assevera também que, se é certo que o artigo 170 do CTN permite a compensação entre
débitos e créditos tributários (a lei não fala em pagamento, mas em créditos tributários), também é
inequívoco que a Impugnante fez a vinculação de seu débito de IRPJ aos créditos decorrentes dos
processos de pedido de ressarcimento de LPI, de forma correta, não deixando qualquer valor do
LRPJ de março de 2001 pendente de pagamento. Se é correto afirmar que até a presente data o
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

pedido de compensação da Impugnante não foi objeto de qualquer resposta ou despacho
administrativo, não há como prevalecer o auto de infração ora impugnado.
18. Conclui sua petição dizendo que "Diante das considerações acima, seja em função da
impossibilidade de se inferir a real intenção do Sr. Fiscal ao promover a lavratura do auto de
infração ora impugnado (hipótese de nulidade da autuação), seja em relação às duas hipóteses de
defesa acima argüidas (glosa de crédito de pedido de ressarcimento ou erro em DCTF), merece
acolhimento a presente impugnação, com a anulação ou com o reconhecimento da insubsistência
do auto ora impugnado, determinando-se o arquivamento do presente processo administrativo."
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
postal em 22/10/2004 (Aviso de Recebimento de e-fls. 143), apresentando o Recurso Voluntário
por meio de protocolo físico em 22/11/2004, pelo qual pediu para que seja o recurso julgado
procedente para:
(i) o recebimento do presente Recurso Voluntário e o seu regular processamento
com sua ulterior remessa ao competente Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda Nacional em Brasília;
(ii) após o devido processo legal, que o presente Recurso Voluntário seja julgado
totalmente procedente para:
a) acolhendo a primeira preliminar, decretar a nulidade do auto, em função da falta de
enquadramento legal que correspondesse aos fatos descritos no auto de infração; ou
b) acolhendo a preliminar, decretar a nulidade do auto, em função da ilegal imposição
de penalidades à Recorrente; ou
c) acolhendo a preliminar, excluir a imposição de multa e determinar o sobrestamento
do processo administrativo até o julgamento final do manado de segurança; ou ainda
d) no mérito o decreto de sua insubsistência;
e) determinar, em qualquer dos casos acima, o arquivamento deste processo
administrativo.
Conforme consignado na Resolução no 101-02.537, em razões recursais,
argumentou a Recorrente que:
Preliminarmente, afirma que, apesar de ter efetuado diversas leituras do auto de
infração, não conseguiu inferir se a autuação versa sobre suposta compensação irregular
que teria sido efetivada pela Impugnante (glosa de valores lançados no pedido de
ressarcimento de IPI) ou se versa apenas e tão somente sobre erro ou inexatidão
supostamente constantes de DCTF entregue pela Impugnante, que não teria apontado a
forma total de liquidação do valor do IRPJ, então por ela devido.
Nesse sentido, alega a falta de correta fundamentação do auto de infração que
proporcionaria sua nulidade, porquanto este só mencionaria os artigos 247 e 841 do
RIR/99, que versam sobre o conceito de lucro real e sobre o lançamento de ofício,
gerando, como conseqüência, cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Aduz que não tendo havido a correta constituição do crédito tributário, estaria se
ferindo o princípio da estrita legalidade e da tipicidade da norma tributária, de forma a
não propiciar o exercício da ampla defesa pela parte interessada, o que também caminha
em sentido oposto ao artigo 10, inciso IV, do Decreto n2 70.235/72, que versa sobre a
expressa menção do dispositivo legal infringido.
Argumenta também que como o objeto da autuação fiscal só foi definido pela
decisão administrativa da DRF Julgadora de Campinas, ocorreu imposição indevida de
juros de mora e de multa de ofício, o que também implica em nulidade do auto de
infração.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

Alega ainda que foi desconsiderada medida liminar deferida nos autos do processo
no 2002.61.05.0027187, em trâmite perante a 4a Vara Federal de Campinas, que
reconheceu o direito da autora de não se sujeitar aos termos da Solução de Consulta
decorrente do processo administrativo n2 10830.005233/200179, que indevidamente
procurava evitar que a Impugnante fizesse uso de seus créditos tributários para fins de
compensação com débitos de tributos devidos na importação (fls. 63/100).
Nesse ponto, afirma que a suspensão dos efeitos da solução de consulta por meio
da liminar obtida e do crédito tributário saldado por meio de pedidos de compensação
leva a duas conseqüências: (i) a primeira é a manutenção dos pagamentos feitos por meio
de compensações válidas; (ii) e a segunda é que esses pagamentos devem efetivamente
surtir todos os efeitos de direito. Um destes efeitos é o direito ao crédito de IPI pago ou
compensado, que por sua vez, gera outro direito que é justamente o da apresentação de
pedido de ressarcimento de IPI nos termos da Lei no 9.779/99.
Refuta ademais a aplicação da multa de ofício afirmando ser descabida nos casos
em que os fatos geradores autuados são alcançados pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, conforme ementa da DRF São Paulo transcrita às fls. 147 e artigo 63 da
Lei no 9.430/96 citado às fls. 146.
No que tange ao mérito, juntando aos autos cópia do processo administrativo no
10830.005798/200156 que versa sobre ressarcimento de lPI, afirma que o despacho
proferido às fls. 251 do presente processo (fls. 83 do processo juntado), determinado o
parcial indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI e que se dê vista a interessada,
não foi cumprido no que se refere à ciência da Recorrente.
Assim, a contribuinte jamais teve ciência do indeferimento parcial do seu pedido
de ressarcimento de IPI, e, portanto, não teve direito ao contraditório e a ampla defesa
mediante manifestação de inconformidade, sendo a presente autuação decorrente do vício
de procedimento daqueles autos.
Requer, portanto, sejam decretados nulos todos os atos praticados a partir da
decisão que indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de IPI da recorrente,
inclusive a lavratura do presente auto de infração, posto que baseado em decisão precária.
Por fim, em seu pedido, requer o recebimento do Recurso Voluntário e o seu
regular processamento com sua ulterior remessa ao Conselho de Contribuintes para que
seja julgado procedente, acolhendo uma das preliminares suscitadas, ou no mérito, seja
decretada a insubsistência do auto de infração.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 101-02.537 (e-fls. 312 a 321), pela qual foi determinado para que se junte aos
presentes autos, o comprovante do "AR", se for o caso, da intimação da Recorrente
relativo à decisão que reconheceu o direito creditório no valor de R$ 7.726.695,70,
considerando que a questão de mérito deste litígio versa sobre diferenças apuradas pela
fiscalização, mediante confronto entre os valores escriturados pela Recorrente, e aqueles cuja
compensação foi autorizada decorrente do pedido de ressarcimento de IPI, relativo ao Processo
n. 10830.005798/200156, em que a contribuinte compensou, a título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, a importância de R$ 4.708.590,24, ao passo que o Fisco só reconheceu, no caso,
para compensação, o valor de R$ 1.440.034,40, restando, portanto, a recolher a importância de
R$ 3.268.555,84, a qual esta sendo exigida de ofício nos presentes autos.
Após retorno dos presentes autos a este CARF, o julgamento do recurso
novamente foi convertido em diligência através da Resolução no 101-02-578 (e-fls. 326 a 328),
para que a autoridade administrativa certifique se o processo de ressarcimento do IPI transitou
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

em julgado ou, em caso negativo, que estes autos permanecesse sobrestado até decisão final
naquele processo.
Com o retorno dos autos, o anterior Relator proferiu o seguinte despacho (e-fls.
347-348):
A vista da segunda diligência determinada, foi anexado aos autos decisão proferida
pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária SEORT, datado de 05.09.2006 (fls.
322/326), em que retifica Despacho Decisório anteriormente prolatado no Proc. Adm. n.
10830.005798/200156, reconhecendo o direito de ressarcimento a título de IPI no valor
de R$ 927.634,94, e não o valor anteriormente reconhecido de R$ 7.726.695,70, tendo,
posteriormente, sido lavrados autos de infração a título de IRPJ e CSLL para constituir o
débito remanescente decorrente dessa decisão (Proc. Adm. n. 10830.004794/200665).
Dessas exigências, o contribuinte protocolizou sua impugnação no Proc. Adm.
acima citado, no qual informa que impetrou Mandado de Segurança n.
2002.61.05.0027187, perante a 4ã . Vara Federal em Campinas, em que foi concedida a
liminar para suspender a eficácia da Solução de Consulta, suspendendo, em
conseqüência, a exigibilidade do crédito tributário relativo aos tributos compensados com
os supostos créditos de IPI decorrentes de pedidos de ressarcimento.
Dessa forma, entendo que o presente processo deve ser juntado por apensação ao
Proc. Adm. n. 10830.005798/200156, o que por sinal, já havia sido determinado na
Resolução n. 101-02.578 (fls. 318/320), só retornando a esse E. Conselho após decisão
final do processo acima citado, tendo em vista que a decisão final prolatada no referido
processo trará consequência imediata neste processo.

Com a decisão definitiva proferida no PAF no 10830.005798/200156, os autos
retornaram a este Conselho, conforme consignado no despacho de fl. 882:
Conforme despacho do Órgão de Segunda Instância às fls. 339/340, foi determinado
que este processo deveria seguir apenso ao processo 10830.005798/200156, até decisão
final nesse último, para após, retornar ao CARF para continuidade.
Desta forma, considerando o trânsito final da lide administrativa no processo
10830.005798/200156, juntei cópias de suas peças a este processo, fazendo a
desapensação para que este PAF retorne ao CARF.
Outrossim, informo que nos termos do Despacho exarado pela PFN/Campinas no
processo 10830.005798/200156 (cópia aqui juntada), o PAF 10830.004794/200656
(auto que controla os demais débitos lançados em função da não homologação em
comento) seguirá para inscrição na DAU.
Com o retorno do processo, a 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 1a Seção
proferiu o v. Acórdão no 1201-001.991, declinando da competência para a 3a Seção de
Julgamento.
Através do r. Despacho de e-fls. 909, os autos foram encaminhados para inclusão
em lote de sorteio a uma das turmas ordinárias da 3a Seção.
Às fls. 914 a 948, a Contribuinte apresentou manifestação, informando que o
Recurso
Especial interposto pela União
Federal
no Mandado de Segurança no
2002.61.05.002718-7, não foi conhecido, com a certificação do trânsito em julgado da decisão
judicial que reconheceu o direito à compensação de créditos de IPI com débitos de tributos
devidos na importação (II e IPI), com a declaração incidental da ilegalidade da Solução de
Consulta da SRRF 8a Região RF/ DISIT no 15/02, de 02.02.02. Para tanto, pediu pela aplicação
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

da decisão judicial definitiva a este processo, em razão de prejudicialidade, com respectivo
cancelamento do auto de infração.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme consta nos autos, o Auto de Infração objeto deste litígio, teve início em
09/09/2003, após procedimento fiscal com análise de Processos de Pedido de Ressarcimento de
IPI, quando foi apurada a existência de débito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
relativo ao período de apuração de março/2001 e que, procedida a compensação no Processo de
no 10830.005798/2001-56, restou um débito remanescente de R$ 3.268.555.97, o qual foi
lançado de ofício, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento).
O PAF em referência teve por objeto o Pedido de Ressarcimento de Saldo Credor
do IPI, relativo ao 1o e 2o trimestres do ano de 2001, para compensação com débitos de diversas
naturezas, entre eles o IRPJ declarado em DCTF, e não compensado por falta de saldo credor
suficiente.
Como observado na decisão recorrida, no PAF no 10830.005798/2001-56, a
Contribuinte apresentou pedido de ressarcimento de IPI no valor de R$ 10.000.000,00, sendo que
a DRF/Campinas, por seu Serviço de Fiscalização - SEFIS, concedeu o valor de R$
7.726.695,70, tendo glosado a diferença de R$ 2.273.304,30.
Igualmente foi observado pela DRJ de origem, que consta nos autos o
Demonstrativo Analítico de Compensação, no qual estão discriminados os tributos, cuja
compensação foi possível de ser realizada, com a inclusão da multa de mora de 20% e juros pela
taxa Selic, conforme abaixo colacionado:

Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

Constata-se que o total restituído foi integralmente utilizado na compensação
objeto do PAF no 10830.005798/2001-56, sendo insuficiente para acobertar a compensação do
IRPJ de março de 2001, resultando na diferença de R$ 3.268.555,84, exigida no Auto de
Infração objeto deste litígio.
Como destacado pelo i. Julgador de 1a Instância, o lançamento de ofício deste
processo nada tem a ver com irregularidades em DCTF, mas sim de saldo credor glosado e,
portanto, insuficiente para compensar com o débito declarado.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas-SP
proferiu o Acórdão no 7.497 (fls. 129-139), julgando procedente o lançamento de ofício por
concluir que:
28. Quanto à lavratura de outro auto de infração, conforme levantado pela contribuinte,
embora relacionado com o mesmo pedido de compensação constante do processo
administrativo fiscal 10830.005798/2001-56, não tem nenhuma ligação direta com o
presente feito.
29. Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal de fls. 86/89, juntado pela
contribuinte, a cronologia dos acontecimentos pode ser assim resumida: inicialmente, a
interessada ingressou com pedido de ressarcimento de IPI, no valor de
R$10.000.000,00, cumulado com compensações de IRPJ e CSLL, processo que
tomou o n° 10830.005798/2001-56.
30. Deferido o valor de R$7.726.695,70, verificou-se que as importâncias compensadas
pela impugnante superavam a quantia ressarcida a título de LPI, razão pela qual foi
lavrado o auto de infração que constitui o objeto do presente processo, exigindo-se o
montante de R$3.268.555,97, a título de IRPJ do mês de março/2001, a ser acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
31. Paralelamente a essas ocorrências, foi formulada pela interessada uma consulta à
Receita Federal, em processo que tomou o n° 10830.005233/2001-79, cuja decisão foi
desfavorável à contribuinte, com reflexos em pedidos de compensação que ela
formulara anteriormente.
(...)
33. Como se pode ver pelo extenso relatório, o outro auto de infração exige da
contribuinte a devolução de valores indevidamente ressarcidos, a título de IPI.. A
interposição de ação judicial, para suspender os efeitos da Solução de Consulta
formulada no processo n° 10830.005233/2001-79, produzirá efeitos nesse último
processo formulado, cuja exigência fiscal ficará subordinada ao que for decidido na
instância judicial.
34. Pelo visto, enquanto no presente feito se discute o valor compensado além da
quantia deferida de R$7.726.695,70, a título de ressarcimento de IPI, no outro processo,
o que está em litígio é parte daquele valor deferido (R$6.799.060,76). São, portanto,
distintos os objetos, não havendo nenhuma vinculação entre os processos.
(...)
37. Na declaração de rendimentos apresentada, a contribuinte registrou, para o período
de apuração março/2001 (fls. 113), o imposto de renda a pagar de R$5.084.269,45.
Subtraída dessa importância a quantia de R$375.679,22, inscrita em DCTF, restaria o
saldo de R$4.708.590,23, exatamente igual ao valor compensado no processo
10830.005798/2001-56 (fls. 07)
38. A própria contribuinte, na impugnação, reconhece implicitamente que ocorreram
irregularidades no preenchimento da DCTF, quando acena com autuação por
descumprimento ou inobservância de obrigação acessória.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

39. Se porventura houvesse sido declarado o valor da diferença em DCTF, inocorrente a
hipótese de fraude e conluio, a importância seria objeto de cobrança imediata, com
multa de mora e juros de mora.
40. Nos casos da espécie, entretanto, apurada diferença de imposto a pagar, não
declarada em DCTF, o lançamento a ser efetivado é o de ofício, conforme registrado
pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, com acréscimo de multa de ofício de
75%, além dos juros de mora compensatórios.
41. Como a infração apurada foi corretamente descrita, acompanhada dos
demonstrativos de fls. 07/11, em que estão especificados todos os valores compensados,
bem como a diferença exigida no lançamento objeto do presente processo, pode-se
afirmar que não ocorreu qualquer cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
afastando-se a hipótese de nulidade dos autos.
42. Nas duas linhas de defesa apresentadas, a impugnante não trouxe qualquer
argumento que pudesse afastar a exigência fiscal, razão pela qual reputa-se como
correto o lançamento efetivado pela fiscalização. (sem destaque no texto original)
O PAF no 10830.005798/2001-56 foi julgado perante a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento em 10 de dezembro de 2010, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso quanto a matéria submetida ao Poder Judiciário. Na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício, em face da liminar em
mandado de segurança. Fez sustentação oral pela recorrente, a Dr3 Simone Raniere
Arantes OAB/SP n° 164505.
O Acórdão em referência foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2001
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA CARF 1.
Importa em renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO.
É de se conhecer do recurso quanto a análise da aplicação da multa de ofício, para que a
mesma seja afastada, pois que à época da autuação já detinha a contribuinte provimento
jurisdicional em se favor.
Recurso provido em parte.
Após, em julgamento aos Embargos de Declaração da Contribuinte, aquele
Colegiado afastou obscuridade, sem atribuição de efeitos infringentes, para fazer constar que
“como a exigibilidade do crédito estava suspensa em decorrência de decisão liminar,
confirmada por sentença – que até o momento do julgamento não havia transitado em julgado –
não cabe a aplicação da multa de ofício.”
Observo, igualmente, que a 6a Vara Federal da Subseção Judiciária de
Campinas/SP proferiu sentença no Mandado de Segurança no 2002.61.05.002718-7 com o
seguinte dispositivo (e-fls. 937):
Ante o exposto, julgo o processo com resolução do mérito, com base no art. 269, inc. 1,
do CTN, reconhecendo o direito de a Impetrante compensar seus créditos de IPI,
apurados na sua escrita fiscal, com débitos de tributos devidos na importação, até o
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

limite dos créditos escriturados, e, em conseqüência, determino à SRF que processe os
pedidos de compensação formulados acorde os parâmetros estabelecidos nesta sentença.
Incabível o pedido de decretação de nulidade incidental da Solução de Consulta SRRF/8
Região.RF/DISIT n. 15, de 02.02.2002.
Destaco, ainda, que consta nas fls. 873 o seguinte Despacho proferido pela D.
Procuradora da Fazenda Nacional no PAF no 10830.005798/2001-56:
Processo Administrativo no. 10830.005798/2001-56
Interessado: Motorola Industrial Ltda
Em atenção à solicitação do Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da
DRF/Campinas, passo analisar os efeitos da decisão exarada nos autos do Mandado de
Segurança 2002.61.05.002718-7 sobre a compensação objeto do presente processo.
A decisão proferida no aludido MS concedeu a segurança ao interessado, reconhecendo
o direito do Impetrante a compensar créditos de IPI com “débitos de tributos devidos na
importação”. Assim, evidente que não atinge diretamente o débito tributário sob análise.
Não obstante, por via reflexa, possui influência sobre a compensação em questão, haja
vista que gera crédito de IPI para o interessado, que efetivamente pode utilizá-lo para
saldar o débito aqui cobrado.
No entanto, o direito a este crédito somente restará caracterizado após o trânsito em
julgado da decisão proferida no MS (art. 170-A do CTN). Como a compensação aqui
pretendida não consta expressamente da decisão judicial (já que o suposto crédito será
apurado por via reflexa), não há direito efetivamente reconhecido ao crédito postulado.
Os limites da decisão judicial são estreitos e não alcançam a compensação aqui
discutida.
Somente após o transito em julgado da decisão proferida no MS 2002.61.05.002718-7,
o interessado terá direito a crédito de IPI. Até lá, não há como ver reconhecido este
crédito ou direito à compensação.
Na eventual hipótese da decisão judicial que concedeu a segurança ser reformada pelos
Tribunais Superiores, não haveria amparo para a suspensão da exigibilidade do débito
ora cobrado, ocasionando sua extinção por prescrição.
Tampouco há qualquer outra causa que fundamente a suspensão de exigibilidade do
débito na forma do art. 151 do CTN.
Desta forma, opino pelo prosseguimento da cobrança.
Outrossim, considerando que o interessado possui depósitos judiciais a serem
levantados, solicito urgência na inscrição do débito em Dívida Ativa da União a fim de
que esses valores sejam penhorados na execução fiscal a ser ajuizada. (sem destaque no
texto original)
Dos fatos acima, conclui-se que o auto de infração objeto deste litígio tem por
origem débito remanescente da compensação efetuada no PAF no 10830.005798/2001-56, no
qual, portanto, não houve crédito suficiente.
Todavia, como salientado pela D. Procuradoria, o resultado favorável à
Contribuinte no Mandado de Segurança no 2002.61.05.002718-7, que reconheceu o direito à
compensação de créditos de IPI com débitos de tributos devidos na importação, poderá refletir
no saldo credor do PAF no 10830.005798/2001-56 que, por sua vez, poderá impactar diretamente
no saldo devedor objeto do presente litígio.
Com relação à ação judicial, consta às fls. 914 a informação de que a sentença
proferida no Mandado de Segurança transitou em julgado no dia 20 de dezembro de 2021 (e-fls.
930), reconhecendo o direito líquido e certo à quitação de débitos de tributos devidos na
importação (II e IPI) via compensação com créditos de IPI.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002082/2004-40

Portanto, diante dos fatos acima demonstrados, entendo que cabe à Unidade de
Origem proceder à reanálise da compensação efetuada no PAF no 10830.005798/2001-56,
considerando a decisão definitiva proferida no Mandado de Segurança no 2002.61.05.002718-7
e, se for o caso, apurar o saldo credor objeto daquele PAF e, consequentemente, eventual saldo
devedor remanescente neste litígio.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Indicar quais são os reflexos da sentença definitiva proferida no Mandado de
Segurança no 2002.61.05.002718-7 sobre o saldo credor objeto da
compensação no PAF no 10830.005798/2001-56 e, por consequência, proceda
à reanálise e apuração de eventual saldo devedor objeto do presente litígio;
b) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”;
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 960
DF CARF MF
Original